Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744062-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ACACIA BRASILIENSE N 3791 AGRAVADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ACACIA BRASILIENSE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 78064373, a agravante informa possíveis endereços do representante legal da agravada para que seja intimada a apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Ocorre que a relação processual nos autos de referência ainda não se aperfeiçoou, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal do representante legal da agravada para apresentação de contrarrazões. Sendo assim, não há providências a serem tomadas quanto à referida petição. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora